Tribunal: TJSP
Processo: 1021635-15.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090284
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021635-15.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ERIVELTO DE LIMA MESQUISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021635-15.2017.8.26.0005 -Voto no 43340
2
Apelação Cível no 1021635-15.2017.8.26.0005
Apelante: ERIVELTO DE LIMA MESQUITA (JUST. GRAT.)
Apelado: BANCO GMAC S/A
Comarca: SÃO PAULO
Voto no 43340
Ementa:
Revisional.
Cédula de Crédito Bancário. Juros
Remuneratórios.
Cobrança
efetuada
conforme
contratado.
REsp1578526/SP. Tarifa de gravame. Admissibilidade da
cobrança. Valores pagos a título de avaliação de bem devem ser
devolvidos, ausente comprovação da prestação do respectivo
serviço. Determinada a devolução simples, no caso concreto
Recurso provido em parte.
A r. sentença, cujo relatório ora se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido do autor, condenando o réu a
devolver ao autor os valores cobrados indevidamente a título de
seguro (R$ 977,37), que serão corrigido pela Tabela Prática do
TJSP dede o desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação. Diante da sucumbência mínima do réu, o autor
foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, respeitada a condição de hipossuficiência do autor (fls.
148/158).
Apela o autor alegando que celebrou contrato com
previsão de juros de 1,72% ao mês, todavia, foi aplicada alíquota de
1,87% ao mês. Impugna, ainda, a cobrança de registro de contrato,
no valor de R$ 101,54, e de tarifa de avaliação de bem, no montante
de R$ 306,00, sob o fundamento de que os serviços não foram
prestados pelo réu, requerendo a devolução em dobro desses valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021635-15.2017.8.26.0005 -Voto no 43340
3
(fls. 160/165).
O recurso foi processado com as formalidades
legais.
É o relatório.
O autor narra que firmou contrato de financiamento
de veículo que seria pago em 36 parcelas de R$ 1.064,92. Sustenta a
cobrança de juros em taxa superior (1,87% ao mês) à contratada
(1,72% ao mês). Impugna a cobrança de seguro (R$ 954,02), tarifa
de avaliação de bem (R$ 306,00) e registro de contrato (R$ 101,54),
requerendo a devolução em dobro desses valores (fls. 01/12).
Contrato firmado entre as partes às fls. 27/30.
Pois bem.
No caso em exame, o contrato prevê a cobrança de
juros de 1,87% e não 1,72% ao mês (fl. 27), não se verificando
abusividade a ser expurgada quanto à taxa de juros aplicada.
Quanto à cobrança de tarifas, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu no Recurso Especial 1578526/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A REGULAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021635-15.2017.8.26.0005 -Voto no 43340
4
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021635-15.2017.8.26.0005 -Voto no 43340
5
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP;
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO; Segunda Seção, j.
em 28/11/2018).
No caso em exame não houve prova da prestação
de serviço de avaliação de bem, dessa forma, essa tarifa deve ser
devolvida ao autor.
Quanto à tarifa de inserção de gravame, ficou
comprovada a prestação desse serviço por meio do documento de fl.
26.
Não se verificou má-fé na prática da instituição
financeira, destarte, a devolução dos valores deve se dar de forma
simples.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo,
julgando-se parcialmente procedente o pedido do autor para que o
réu devolva de forma simples os valores cobrados a título de tarifa
de avaliação de bem. Diante da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com metade das custas processuais e com os honorários
advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em R$ 1.000,00.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator